Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747760-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM INEZ PESSOA DE FRANCA AGRAVADO: FABIO BROILO PAGANELLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM INEZ PESSOA DE FRANCA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0074739-57.2009.8.07.0001, deferiu a penhora de 10% do salário recebido pela agravante. A agravante explica que o agravado ajuizou a presente execução objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 4.371,93. Narra que após a pesquisa infrutífera nos sistemas disponíveis ao Judiciários, o feito foi arquivado provisoriamente. Aduz que os autos foram desarquivados, ante ao pedido do agravado para realização de novas pesquisas, de penhora no rosto dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016, de pesquisa no CRC JUD e de penhora do salário da agravante. Afirma que juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos sem intimar previamente a agravante, o que viola o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o crédito penhorado constitui verba salarial. Aponta violação ao artigo 833, IV do CPC, que proíbe a penhora de salários e proventos. Diz, ainda, que o valor é inferior a 50 salários mínimos e que o crédito exequendo não se trata de verba alimentícia, fatos que também proíbem a penhora dos valores constritos na origem. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição das penhoras. Preparo recolhido ID 21099648. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e a relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo parcialmente presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 54752226): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte credora requer a penhora do salário da executada MIRIAM INEZ PESSOA DE FRANCA no que se refere ao débito principal. A parte exequente requereu, ainda, a reconsideração da decisão de ID 69946880 em relação ao pedido de pesquisa no sistema CRC JUD, bem como juntou os contracheques da executada (ID 70708233). Antes da análise do pedido de penhora de salário, a executada alegou violação à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que não foi intimada da penhora deferida (ID 71986651). É o relatório. Decido. a) Da penhora de salário O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. No entanto, essa norma pode ser relativizada, para fins de admitir a constrição de percentual dessa verba, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com o objetivo de possibilitar o cumprimento das obrigações. Nesse sentido já decidiu este e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL. PENSÃO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1181555, 07075731820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora, no entanto, sem êxito. Os documentos de ID’s 70759324 a 70759334 indicam que a executada percebe mensalmente a quantia líquida: a) de R$ 6.122,97, na Secretaria de Estado de Saúde; b) de R$ 2.844,49, na Secretária de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal; e c) de R$ 2.046,04 na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Com efeito, a penhora de 10% do salário do devedor não afetará a sua subsistência e nem a de sua família. ANTE O EXPOSTO, defiro a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até que se alcance o valor de R$ R$ 23.687,55 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais, e cinquenta e cinco centavos). Oficie-se à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretária de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, empregadoras e pensionista da executada, com cópia desta decisão. Informe, no ofício, o passo a passo para a realização do depósito judicial. b) Da penhora no rosto dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016 Considerando que os valores penhorados nos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016 tem natureza salarial, mantenho a penhora, mas determino a redução da penhora para o percentual de 10% dos valores que a executada tem para receber naqueles autos. Assim, oficie-se o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública para que tome ciência desta decisão. c) Pesquisa sistema CRC JUD Defiro a pesquisa no sistema CRC JUD para verificar a existência de matrimônio ou união estável declarada pela executada, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 69857726. 1. Penhora do Salário Direto na Folha de Pagamento No caso dos autos, a execução foi iniciada com lastro em cártula de cheque não adimplida (Id 16372627). No decorrer da execução, o exequente-agravado pugnou pela penhora de parte do salário recebido pela executada, bem como pela penhora no rosto dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016, que foram deferidos pelo juízo. A agravante afirma que tais valores são impenhoráveis, porquanto constituem verba salarial. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, o pedido de penhora em folha de pagamento é absolutamente incabível, já que não se alinha à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos e no caso dos autos o valor exequendo é proveniente de dívida decorrente de cheque não pago. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. MÉRITO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, as peças obrigatórias são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. Precedentes. 3. Os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que o agravante requereu a penhora em folha de pagamento do devedor; o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244867, 07257997120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos desta eg. Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da agravada, sob o entendimento de que há impenhorabilidade de vencimentos. 2. Dívida não alimentar. 2.1. O valor executado se refere a verba não alimentar e, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 2.2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. O simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados. 3.1. Por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1225542, 07180474820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido penhora de 30% sobre a remuneração bruta do executado deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. 1.1. Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no de instrumento. 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelo agravante se refere a dívida não alimentar. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1213657, 07178664720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de fato, a decisão agravada deve ser reformada quanto ao deferimento da penhora do salário diretamente na folha de pagamento da executada-agravante. 2. Penhora de Créditos no Rosto dos Autos no 0723736-88.2020.8.07.0016 Já quanto à penhora dos créditos constantes dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016, entendo que deve ser mantida. Com efeito, compulsando os referidos autos, observa-se que a agravante possui crédito em face do Distrito Federal, decorrente de verbas salariais não pagas. Contudo, embora a verba reconhecida naqueles autos decorra de diferenças salariais devidas pelo ente distrital, não está mais acobertada pelo manto da impenhorabilidade, isso porque não se trata de penhora diretamente em folha de pagamento, mas sim de penhora de créditos constituídos desde o ano de 2005 e reconhecidos ao menos desde o ano de 2018, conforme declaração de Id 65939275 daqueles autos. Assim, tendo em vista que não se tratam de valores que a executada-agravante necessita para sua manutenção ou de sua família, mas de valores reconhecidos há bastante tempo em sede administrativa, e, posteriormente, em ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a impenhorabilidade conferida às verbas de natureza salarial. O caráter alimentar da verba somente seria mantido caso recebida juntamente com os salários percebidos no referido período. Assim, diante do decurso de longo período de tempo, certo é que o caráter alimentar se esvaziou, passando os créditos reconhecidos naqueles autos a serem perfeitamente penhoráveis. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. VERBA DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. 1. Tratando-se de valores que a executada não necessitou para sua manutenção ou de sua família, mas sim de valores recebidos longo tempo depois em razão de ação judicial, não há como se reconhecer que tais valores tenham mantido a natureza salarial. 2. Diante do decurso de mais de 5 anos, certo é que o caráter alimentar se esvaiu, passando tal verba a possuir nítido caráter indenizatório, sendo perfeitamente penhorável, excepcionando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1174023, 07033528920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A natureza alimentar do salário percebido pelo devedor encontra limitação temporal, já que tal qualidade não perdura indefinidamente. 2 - Levando-se em conta que os valores que serão recebidos pelo Agravado a título de repetição indébito dizem respeito ao ano de 2002, tal quantia, indiscutivelmente, perdeu o seu caráter alimentar, transformando-se em mera verba indenizatória e, portanto, passível de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a presente data e a ocorrência do desconto indevido de valores em sua folha de pagamento. 3 - Não se verificando que a conduta do Agravante possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1103337, 07044894320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de intimação da executada, isso porque, antes mesma da efetivação da penhora, a executada compareceu aos autos e apresentou sua defesa (Id 71986651), que foi devidamente analisada pelo juízo a quo, não restando demonstrados prejuízos à sua defesa. Assim, tendo em vista a parcial probabilidade do direito invocado, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para que se evitar a penhora em folha salarial da agravante, mantida, contudo, a continuidade da penhora no rosto dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão somente da penhora em folha de pagamento da agravante até o julgamento final deste recurso, mantida a penhora no rosto dos autos no 0723736-88.2020.8.07.0016. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020 18:09:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador